Tribunal: TJDFT
Processo: 0735349-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0735349-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: JESUMAR SOUSA DO LAGO EXECUTADO: ODINEISON GUEDES PIMENTA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Pela petição de ID. 58564256, o exequente reconhece a quitação total do crédito perseguido no presente cumprimento de sentença. Em sendo assim, extingo o presente cumprimento de sentença, na forma do art. 924, III, do Código de Processo Civil. À Secretaria da 1a Câmara Cível para que, realizado os procedimentos de praxe, arquivem os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 06 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator